Tribunal: STF
Processo: RE 1595354
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICA DE ACESSO AO ENSINO PÚBLICO. CURSO TÉCNICO. SISTEMA DE COTAS PARA ESTUDANTES EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLA PARTICULAR PELO CANDIDATO. MATRÍCULA. FLEXIBILIZAÇÃO PELAS PECULIARIDADES DO CASO RECONHECIDAS NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região: 
“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM CURSO TÉCNICO DE INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO. COTAS PARA ALUNOS EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA POR TER CURSADO O PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLA PARTICULAR. AFRONTA. ISONOMIA MATERIAL. RAZOBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1 - Trata-se de recurso de apelação interposto, a tempo e modo, pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN, com dispensa de preparo uma vez que o Apelante goza de isenção legal (art. 4º-I da Lei n. 9.289, de 4 de julho de 1996). 
2 - Discute-se, nos autos, r. sentença na qual foi concedida a segurança postulada em ação mandamental para determinar que a autoridade coatora efetive a matrícula da Impetrante no ensino médio e curso técnico do IFRN, campus Parnamirim, para o qual logrou aprovação dentro de vaga reservada à cota ‘L2’ (candidatos oriundos integralmente de escola pública, com renda familiar bruta ou per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, que se autodeclaram pretos ou pardos ou indígenas). 
3 - A negativa de matrícula teve a seguinte motivação: ‘Sua solicitação com número de protocolo #66446 não foi aceita. Motivo informado: Verificamos que a candidata estudou um ano na escola Batista Carlos Matheus que é PARTICULAR. Como a candidata passou pela lista L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (n. 12.711/2012), fica, portanto, INAPTA para se matricular nesta vaga’.
4 - As políticas afirmativas são formas de compensação social a seguimentos da população historicamente marginalizados, servindo para diminuir a desigualdade e o preconceito. Uma das suas facetas é a instituição de cotas, mediante reserva de vagas em instituições públicas àqueles que passaram por longo processo de exclusão, tal como aqueles que não tiveram acesso a ensino de maior qualidade. 
5- A Recorrida, dos nove anos que compõem o Ensino Fundamental, apenas um deles, o primeiro ano, equivalente à antiga alfabetização, é que foi cursado em Escola Particular, no Município de São José do Mipibu/RN. 5.1 - Como bem ressaltado pelo MPF, tal fato não fez com que ‘ela tivesse um ensino de qualidade muito superior e discrepante daqueles que frequentaram todo o ensino fundamental na rede pública’.
6 - Na situação trazida à lume, não se pode concluir que a demandante, por ter cursado uma série inicial do ensino fundamental, tenha tido acesso a ensino de melhor qualidade, a ponto de poder ser equiparada a um aluno que efetivamente teve acesso à rede privada de ensino.
7 - Precedente desta Corte: Processo n. 0801292-86.2022.4.05.8100 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. 7ª Turma. Relator: Desembargador Convocado Luiz Bispo Da Silva Neto. Data do Julgamento: 27/06/2023.
8 - Sem honorários recursais, por se tratar de mandado de segurança (Lei MS, art. 25). 
9 - Remessa necessária e Apelação conhecidas, mas não providas” (fls. 8-9, e-doc. 67).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 8, e-doc. 98). 

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I a IV do art. 3º, o caput e o inc. LIV do art. 5º, o caput do art. 37, o caput do art. 193, o inc. I do art. 206 e o inc. V do art. 208 da Constituição da República. Argumenta “trata[r]-se de ação ajuizada por candidato a processo seletivo discente em desfavor de Instituição Federal de Ensino Superior, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada que determine que o réu proceda à realização da matrícula da Autora no curso de Graduação para o qual foi classificado para uma das vagas reservadas aos candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, na forma da Lei n. 12.711/2012” (fl. 3, e-doc. 102). 

Assevera que “o candidato foi convocado a realizar sua matrícula, todavia, ao apresentar a documentação exigida, não logrou comprovar a condição de egresso do ensino público” (fl. 3, e-doc. 102). 

Afirma que “a discussão travada no feito se desenvolveu em torno da possibilidade de interpretação extensiva do vocábulo ‘escolas públicas’, sob o enfoque dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para ampliar o público-alvo das ações afirmativas de ingresso em cursos ofertados por instituições públicas federais de ensino, de modo a estender o benefício a candidatos provenientes de escola particular e beneficiados com bolsa de estudos ou de escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, ainda que mantidas por convênio com o Poder Público” (fl. 7, e-doc. 102).

Registra que “o acórdão recorrido incorreu em afronta a diversos dispositivos da Constituição Federal ao afastar a validade de requisito legal explícito para a fruição de ação afirmativa para ingresso em cursos ofertados por instituição pública federal de ensino, qual seja, que o estudante tenha cursado o ensino fundamental ou médio integralmente em escolas públicas” (fl. 7, e-doc. 102).

Anota que “a atuação da administração pública rege-se pelos princípios da legalidade e da impessoalidade e deve pautar-se como um vetor para a concretização da igualdade material, de modo especial em relação ao acesso ao ensino público e à permanência nos estabelecimentos que prestam o aludido serviço público” (fl. 9, e-doc. 102).

Destaca que o Tribunal de origem criou “uma exceção individualizada a candidato que não preenche as condições legais e socioeconômicas para fruição do tratamento favorecido” (fl. 10, e-doc. 102).

Sustenta que “admitir que estudantes oriundos total ou parcialmente de escolas não-públicas usufruam das ações afirmativas para ingresso no ensino público federal gratuito significa afrontar os [referidos] preceitos constitucionais” (fl. 10, e-doc. 102).

Pede para “conhecer e prover o presente recurso extraordinário” (fl. 11, e-doc. 102).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 614.873, este Supremo Tribunal assentou que “o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito” e que “a jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência”. Esta a ementa desse acórdão:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput; 14, caput; 19, III; 43, caput; 150, II; 165, § 7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas” (RE n. 614.873, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.2.2024).

Na espécie vertente, ao entender que “as políticas afirmativas são formas de compensação social a seguimentos da população historicamente marginalizados, servindo para diminuir a desigualdade e o preconceito” e concluir que, “no caso em comento, não obstante a Recorrida tenha cursado o primeiro ano do ensino fundamental em escola particular, conforme se infere de seu histórico escolar (id. 4058400.12676610), tenho que a recusa de sua matrícula pelo sistema de cotas por esse motivo importa em afronta ao princípio da isonomia material, da razoabilidade e da proporcionalidade” (fl. 4, e-doc. 67), não se pode afirmar ter o Tribunal de origem deixado de observar o entendimento jurisprudencial firmado por este Supremo Tribunal, pois o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida de suas desigualdades, releva o cumprimento de preceito fundamental. 

4. Ademais, consta do acórdão recorrido que a controvérsia sobre a razoabilidade e proporcionalidade foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:
“No caso em comento, não obstante a Recorrida tenha cursado o primeiro ano do ensino fundamental em escola particular, conforme se infere de seu histórico escolar (id. 4058400.12676610), tenho que a recusa de sua matrícula pelo sistema de cotas por esse motivo importa em afronta ao princípio da isonomia material, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Isso porque, a Recorrida, dos nove anos que compõem o Ensino Fundamental, apenas um deles, o primeiro ano, equivalente à antiga alfabetização, foi cursado em Escola Particular, no Município de São José do Mipibu/RN.
Como bem ressaltado pelo MPF, tal fato não fez com que ‘ela tivesse um ensino de qualidade muito superior e discrepantes daqueles que frequentaram todo o ensino fundamental na rede pública’.
Com efeito, na situação trazida à lume, não se pode concluir que a demandante, por ter cursado uma série inicial do ensino fundamental, tenha tido acesso a ensino de melhor qualidade, a ponto de poder ser equiparada a um aluno que efetivamente teve acesso à rede privada de ensino” (fl. 4, e-doc. 67).

No presente caso, para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, acolher a pretensão do recorrente para alterar a conclusão do Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. HABILITAÇÃO. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.523.925-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. LEI 12.990/2014. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA COTAS RACIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento da ADC 41 (Rel. Min. ROBERTO BARROS, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2017). 4. Para acolher a pretensão recursal, seria necessário o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.513.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.212.905-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 897.171-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
 
5. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora